Tribunal: STF
Processo: HC 268108
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.184.769.
Colhe-se dos autos que a paciente Luana Rodrigues de Souza foi condenada à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e o paciente Cleiton Santana da Silva foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, ambos em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “10 tabletes de cocaína, com peso total de 10,755kg (dez quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas)”.
Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INACOLHIMENTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENABASE – FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O ART. 42 DA LEI DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DETRAÇÃO, ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA E CUSTAS, RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e veicular sem mandado, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência. Sendo atribuição de o Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal e havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício. Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram seguramente a prática do crime de tráfico de drogas. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, autorizam o aumento da pena basilar. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (Súmula 630 do STJ) Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando o conjunto probatório revela que o agente se dedica às atividades criminosas. “É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência [...]”. (STJ, AgRg no HC 712395/SP). O quantum de dias multa fixado está em conformidade com a Lei 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena basilar aplicada. Se para fixar o valor de cada dia-multa, o magistrado sopesou as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do réu (art. 60 do CP), descabe falar em desproporcionalidade da pena de multa aplicada. Além das custas processuais configurar consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sua execução, isenção ou suspensão fica a encargo do Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira de cada um dos condenados.”
A defesa interpôs recurso especial, o qual teve provimento negado por decisão monocrática.
Sobreveio este mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na dosimetria da pena. 
Argumenta que “inquéritos e processos em curso são neutros e não podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” e que “a quantidade de entorpecente, isoladamente, não justifica o afastamento do tráfico privilegiado. No caso, os Pacientes são primários e atuaram como ‘mulas’”. Sustenta que “a confissão, ainda que parcial, deve ser obrigatoriamente considerada na dosimetria se utilizada para o convencimento do magistrado, o que foi ignorado no caso em tela”. Alega, ainda, nulidade absoluta, ao argumento de que “a abordagem policial na Rodovia dos Imigrantes fundou-se exclusivamente em ‘informação de rádio’, sem registro de investigação prévia” e que “a ausência de diligências prévias documentadas torna a busca veicular ilícita”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer-se: 
1. A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação e expedir o imediato alvará de soltura; 
2. No mérito, a concessão da ordem para anular o processo por prova ilícita; 
3. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para reconhecer a confissão espontânea e aplicar o tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), com fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 
Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Na situação dos autos, a abordagem foi realizada após o recebimento de denúncia anônima específica, informando "que um veículo Hyundai/HB20, cor branca, placa QMS-9D66, e um JEEP/COPASS, placa QXJ-1ª21, estariam se deslocando da região da fronteira em direção à Várzea Grande/MT pela Rodovia dos Imigrantes e com carregamento de entorpecentes. Ao visualizarem o veículo HB20, os agentes deram ordem de parada e, após, realizaram busca veicular, logrando êxito em apreender no banco traseiro 10 tabletes de substância análoga à cloridato de cocaína, pesando o total de 10.755 Kg" (e-STJ fl. 1.071). 
Ressaltou-se que "havia informações da prática de tráfico que eram extremamente precisas, bem delineadas e ricas em detalhes (características dos veículos: modelo e placa e ainda a rota utilizada pelos automóveis: rodovia dos imigrantes, próximo ao trevo do Bonsucesso, no bairro Vitória Regia, nesta Cidade), o que elevou sensivelmente a fundada suspeita, conforme melhor entendimento do próprio STJ" (e-STJ fl. 1.073). 
Ao contrário do que argumenta a defesa, após o recebimento da denúncia anônima, foram realizadas diligências e monitorado o veículo HB20 acima mencionado, com a confirmação das informações recebidas. Além disso, foi desobedecida a ordem de parada emanada pelos policiais, com a tentativa de se evadir da abordagem policial.
Esses elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior. [...]
Nessa toada, a pretensão de desconstituir a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via do recurso especial. [...] 
Atenuante da confissão espontânea quanto a CLEITON 
Esse pedido foi assim afastado pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 1.087/1.088): [...]
Conforme decidiu o colegiado local, o recorrente não admitiu, sequer parcialmente, a traficância, pois alegou desconhecer o conteúdo da caixa lacrada que transportava em seu automóvel, acreditando se tratar de encomenda sem conteúdo ilícito. [...]
Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 
De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
Sob esse prisma, não prospera o pedido da defesa, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito, quais sejam: [...]
A leitura do excerto acima transcrito revela a existência de prova da prática reiterada do crime de tráfico pelos recorrentes, em especial diante da coautoria e da atuação coordenada com terceiros, cuja identificação foi ocultada pelos corréus, tendo recebido o entorpecente em região de fronteira para transportá-lo até outra cidade "em conjunto e em dois veículos - frise-se, que um dos automóveis não foi localizado pelos agentes da lei" (e-STJ fl. 660), o que foi suficiente para demonstrar a dedicação a atividades criminosas e a inserção em grupo criminoso, não fazendo, portanto, jus à diminuição de pena contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Para infirmar tais conclusões, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. [...]”
 
Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)

Ademais, o Tribunal a quo registrou que “após o recebimento da denúncia anônima, foram realizadas diligências e monitorado o veículo HB20 acima mencionado, com a confirmação das informações recebidas. Além disso, foi desobedecida a ordem de parada emanada pelos policiais, com a tentativa de se evadir da abordagem policial”, sendo que “esses elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP”, À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Nulidade. Ilicitude de prova. Invasão domiciliar. Não ocorrência. Flagrante de crime permanente. Reexame de fatos e provas. Apreensão de arma em automóvel. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023)

Ainda, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de nulidade na adoção de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que aduzido em denúncia anônima. Nesse sentido:  

Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido. (HC 234.665.AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2024)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.449.307-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/2024)

De outro lado, em relação à confissão, o Tribunal a quo consignou que “o [paciente] não admitiu, sequer parcialmente, a traficância, pois alegou desconhecer o conteúdo da caixa lacrada que transportava em seu automóvel, acreditando se tratar de encomenda sem conteúdo ilícito”. 
Assim, na espécie, diante da ausência de confissão espontânea por parte do agente, não há que se falar em incidência da atenuante, máxime diante da impossibilidade de se proceder à referida análise sem revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Por oportuno, menciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, proferido no julgamento da Ação Penal nº 892/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Rev. Min. ROSA WEBER, que transitou em julgado em 19/5/2020, no qual o requerente, JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, foi condenado, por unanimidade, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (arts. 4º e 17, ambos da Lei nº 7.492/86). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Revisão Criminal somente será admitida quando: (1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (2) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (3) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (4) após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 5. A alegação defensiva acerca da incidência do arrependimento posterior, no sentido de que “os autos da Ação Penal 892 revelam a execução de pagamentos/restituições parciais dos empréstimos, considerados ilegais, realizados antes da apresentação da denúncia”, sequer foi objeto do julgamento da AP 892, pois, segundo afirma o próprio requerente, a ação penal não foi “instruída especificamente para demonstrar a reparação do dano”. 6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 7. Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina. IV. DISPOSITIVO 8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal. (RvC 5548, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/1/2025)
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228.372-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/8/2023)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.438-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)
Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Tráfico privilegiado e atenuante da confissão espontânea. Afastamento justificado. Writ impetrado contra decisão monocrática proferida por ministro do STJ. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.342-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/1/2024)

Demais disso, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, esta Corte sufraga o entendimento de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha:
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, pela dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que não pode contraditada em sede de habeas corpus, instrumento que não se presta para o revolvimento do conjunto fático probatório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016).
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A aplicação da ca